Tribunal: TJSP
Processo: 1019357-86.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA - Servidores Públicos estaduais - Pretensão de recálculo da sexta-parte - Artigo 129 da Constituição Estadual - Adicionais por tempo de serviço devem incidir sobre a integralidade dos vencimentos do servidor público estadual, excluídas todas as parcelas transitórias de caráter eventual - Incidência sobre Gratificação Executiva, adicional de desempenho de saúde, GEER, vantagem

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA - Servidores Públicos estaduais - Pretensão de recálculo da sexta-parte - Artigo 129 da Constituição Estadual - Adicionais por tempo de serviço devem incidir sobre a integralidade dos vencimentos do servidor público estadual, excluídas todas as parcelas transitórias de caráter eventual - Incidência sobre Gratificação Executiva, adicional de desempenho de saúde, GEER, vantagem pessoal, GDAP, art. 133 - Diferença de remuneração - Prescrição quinquenal - Ação anterior julgada extinta sem resolução de mérito - Ocorrência de despacho de citação válida - Aplicação do art. 240, § 1o, do CPC - Retroação que deve ser contada desde o ajuizamento da primeira ação - Sucumbência recíproca, no mínimo legal previsto nos §§ 3o e 4o, II, do art. 85 do CPC - Sentença parcialmente reformada, para reconhecer aos autores o direito a que a sexta parte incida sobre o décimo incorporado (art. 133 da Constituição Estadual), gratificação executiva, adicional de desempenho de saúde, GEER, vantagem pessoal e GDAP, observada a prescrição quinquenal a contar da distribuição da primeira ação ajuizada - Recurso dos autores provido e das rés parcialmente provido.